Tribunal: TCU
Processo: 018.567/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Avaliar a legalidade da remuneração recebida por secretários do governo de Minas Gerais, composta pelo salario "básico", que recebeu recente aumento da ordem de 300%, turbinado por jetons de estatais.

Inteiro teor:
Acórdão 7322/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 81, inciso I, da Lei 8.443/92, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) notificar o representante desta deliberação; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria do Tesouro Nacional, ao Governo do Estado de Minas Gerais e à Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda; e d) apensar o presente processo ao TC Processo 018.191/2024-0 , nos termos dos arts. 36 e 40, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, c/c o art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 018.567/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Minas Gerais; Secretaria do Tesouro Nacional. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.